Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709992-37.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA APELADO: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de id 42266969. Aguarde-se o julgamento. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator